Tribunal: TJDFT
Processo: 0707359-64.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO SEGURADO. ACÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. CAUSADOR DO DANO. EXTENSÃO DO DANO. VALOR DO DESEMBOLSO. JUROS DE MORA. SÚMULA 54 DO STJ. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. EFETIVO DESEMBOLSO.

1. Nos termos do Enunciado de Súmula n. 188 do Supremo Tribunal Federal, “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.

2. Na forma preconizada pela súmula 54 do STJ, nos casos de responsabilidade extracontratual, o termo inicial de incidência dos juros de mora é o evento danoso.

3. No caso de ação regressiva de seguradora contra o responsável por acidente de trânsito, o evento danoso é a data do efetivo desembolso dos valores que pretende ressarcimento.

4. Apelo conhecido e provido.